Tribunal: TJDFT
Processo: 0754620-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0754620-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. P. J. REPRESENTANTE LEGAL: J. A. P. AGRAVADO: LILIAN NASCIMENTO MEDEIROS NAKAO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Analisada a liminar em sede de plantão judicial (Id 54696957), em 22/12/2023, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal e determinada a intimação da parte agravante e o envio dos autos ao relator designado. Os autos vieram conclusos. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, I, do CPC, ADMITO seu processamento, ao tempo em que determino seja comunicado o teor da decisão liminar (Id 54696957) ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora